Tribunal: TJSP
Processo: 1002428-32.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – COBRANÇAS REALIZADAS AO TÉRMINO DA LOCAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA À CONDIÇÃO EM QUE O BEM FORA ENTREGUE – ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE ALUGUEL SEM QUALQUER VINCULAÇÃO
- Para que fosse reconhecida a exigibilidade da quantia cobrada em relação aos reparos que teriam sido realizados no veículo locado pelo apelado, indispensável se

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – COBRANÇAS REALIZADAS AO TÉRMINO DA LOCAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA À CONDIÇÃO EM QUE O BEM FORA ENTREGUE – ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE ALUGUEL SEM QUALQUER VINCULAÇÃO
- Para que fosse reconhecida a exigibilidade da quantia cobrada em relação aos reparos que teriam sido realizados no veículo locado pelo apelado, indispensável se fazia não só a existência de cláusula contratual prevendo tal possibilidade, mas também, a efetiva comprovação da responsabilidade do locatário pelos reparos realizados, fato que não ocorreu nos autos, já que não foi apresentado o laudo de vistoria inicial e de entrega do bem locado.
- Sendo a cobrança da taxa de aluguel uma forma velada de majorar o preço da locação ao qual o consumidor aderiu inicialmente, de rigor afastar a cobrança no caso concreto, dada a evidente abusividade contratual, situação essa que se aparta do mero exercício da liberdade contratual.
RECURSO IMPROVIDO.